Tribunal: STF
Processo: ARE 1351630
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA VISANDO À INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI COMPLEMENTAR N. 422/2012, DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. NORMA QUE JÁ TEVE A SUA CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR ESTA CORTE NA ADI N. 2012. 023474-9, DADO O EFEITO DÚPLICE INERENTE À REFERIDA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAR PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA NORMA, AINDA QUE POR OUTRO FUNDAMENTO. CARACTERÍSTICA DE ‘CAUSA DE PEDIR ABERTA’ RELACIONADA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO VINCULA A ANÁLISE DO JUDICIÁRIO AOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO REQUERENTE. PRESUNÇÃO DE QUE TODOS OS EVENTUAIS ASPECTOS MOTIVADORES DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORAM CONSIDERADOS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). PLEITO PELA MINORAÇÃO. VERBA HONORÁRIA ESTABELECIDA COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. ‘[..] 2. É da jurisprudência do Plenário, o entendimento de que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seu julgamento independe da ‘causa petendi’ formulada na inicial, ou seja, dos fundamentos jurídicos nela deduzidos, pois, havendo, nesse processo objetivo, arguição de inconstitucionalidade, a Corte deve considerá-la sob todos os aspectos em face da Constituição e não apenas diante daqueles focalizados pelo autor. 3. É de se presumir, então, que, no precedente, ao menos implicitamente, hajam sido considerados quaisquer fundamentos para eventual arguição de inconstitucionalidade, inclusive os apresentados na inicial da presente Ação’ (STF - Recurso Extraordinário 357.576, rel. Min. Moreira Alves, 1' Turma, julgado em 17.12.2002)



    II. A teor do disposto no art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil/1973, vigorante quando do proferimento da sentença recorrida, os honorários advocatícios devem ser estipulados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para tanto, desvinculados, destarte, de limites percentuais baseados no valor da causa (§ 3° do mesmo artigo), e tendo sido reverenciados tais pressupostos no caso concreto, é de manter-se a verba honorária arbitrada” (págs. 29-30 do documento eletrônico 8).



    No RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 5°, XXXV e LV, e 170, caput, II e IV, da mesma Carta. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 80).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifico, de início, que os artigos suscitados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator